Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
2. Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. O caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas, porquanto o processo não ficou parado por mais de um ano, nem tampouco houve o abandono da causa por lapso temporal superior a trinta dias.
3. Na questão, a ausência de triangularização não se deveu à máquina judiciária, mas tão somente à desídia da parte autora em promover a citação ou em até requerer a ciência do réu por edital. Nesse caso, não é razoável conceder indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).
4. Não se encontra configurada a violação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, porquanto não é possível conferir à autora oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.